Tribunal: TJDFT
Processo: 0749287-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ART. 52 DA LEP. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PENAIS. FÉ PÚBLICA. LAUDO DO IML. DECISÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação por falta grave determinada pelo juiz a quo, quando a palavra da vítima está amparada pelos depoimentos dos policiais penais e o laudo de IML acostado aos autos.
2. O depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é valido, salvo se a Defesa produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.
3. Recurso conhecido e desprovido.